Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-11.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007728-11.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (EMBARGADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), JESSICA MARIA CAMPOS DE MORAES - CPF: 060.643.141-17 (VÍTIMA), WELLINGTON RIBEIRO COSTA - CPF: 034.656.001-26 (VÍTIMA), FABIO MARCEL S. BRANDAO (VÍTIMA), EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OBSCURIDADE QUANTO AO FUNDAMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. OMISSÃO SOBRE CADEIA DE CUSTÓDIA. ERRO MATERIAL NA NUMERAÇÃO DA EMENTA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos defensivo e ministerial, mantendo condenação pelo crime de roubo simples consumado e absolvições por insuficiência probatória quanto a outros fatos imputados. O embargante alegou omissões, contradições, obscuridades e erro material no julgado, postulando a absolvição, subsidiariamente a anulação da condenação, além do prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou obscuridades aptas a justificar integração do julgado; (
ii
) estabelecer se a fundamentação da licitude da abordagem policial demanda esclarecimento; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à tese defensiva de quebra da cadeia de custódia; e (
iv
) verificar a existência de erro material na numeração da ementa e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A divergência entre a interpretação da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura contradição interna apta a autorizar a integração do julgado.

5.
O acórdão examinou adequadamente a validade do reconhecimento pessoal, assentando que a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório corroborado por provas independentes produzidas sob contraditório.

6.
A utilização da expressão “situação de flagrância” como fundamento da licitude da abordagem policial gera obscuridade técnica quando
coexistente com a absolvição por insuficiência probatória relativa ao mesmo fato.

7.
A licitude da abordagem policial decorre da fundada suspeita baseada em elementos objetivos observados pelos agentes estatais, nos termos do art. 244 do CPP, independentemente da comprovação posterior da prática delitiva.

8.
O padrão probatório exigido para legitimar a busca pessoal é distinto daquele necessário para a condenação criminal, sendo possível que os mesmos elementos justifiquem a abordagem sem autorizarem condenação.

9.
A tese de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, substituição ou comprometimento da prova material, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade procedimental.

10.
A apreensão de outros pertences juntamente com o bem subtraído não compromete, por si só, a integridade e autenticidade da prova quando o objeto é devidamente identificado e reconhecido pela vítima.

11.
O dever de fundamentação impõe o enfrentamento das teses relevantes deduzidas pelas partes, ainda que para rejeitá-las.

12.
O erro na numeração da ementa constitui vício material passível de correção sem repercussão sobre a fundamentação ou o resultado do julgamento.

13.
O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais específicos, bastando o efetivo enfrentamento das teses jurídicas pertinentes.

14.
Os vícios formais identificados não possuem aptidão para modificar a conclusão do julgamento nem autorizam a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrados os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2.
A licitude da abordagem policial pode fundamentar-se exclusivamente na fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP, independentemente da comprovação posterior da prática criminosa.

3.
A absolvição por insuficiência probatória não afasta, por si só, a validade da abordagem policial realizada com base em elementos objetivos de suspeita.

4.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da integridade ou autenticidade da prova material.

5.
A correção de obscuridade, omissão formal e erro material não implica modificação do resultado do julgamento quando preservados os fundamentos da condenação.

6.
O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da tese jurídica pelo tribunal, independentemente de referência expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 3º, 155, 226, 240, § 2º, 244, 302, 619, 798, § 5º, “a”, e 158-A a 158-F; CPC,
arts
. 1.022, III, e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258); STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 13.06.2023,
DJe
20.06.2023; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017; TJMT, N.U. 1000113-85.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
e para fins de prequestionamento opostos por
WESLEY TEODORO BOTELHO
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. 369299370), na sessão de julgamento realizada em 19 de maio de 2026, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e erro material que, segundo o embargante, comprometem a inteireza da prestação jurisdicional e conduzem, necessariamente, à sua absolvição quanto ao 2.º Fato imputado na denúncia.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento tanto ao recurso defensivo quanto ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu o réu quanto ao 1.º Fato (vítima Fábio Marcel Silva Brandão) e ao 3.º Fato (vítima Jéssica Maria Campos de Moraes), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, e o condenou pelo 2.º Fato (vítima Luana Aparecida de
Almeida Santos) nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto e dez dias-multa no valor mínimo legal.

O colegiado assentou que a materialidade e a autoria do roubo consumado restaram comprovadas pela palavra judicializada da vítima, pelo reconhecimento pessoal do agente, pela apreensão da res furtiva em seu poder e pela ausência de justificativa plausível para a detenção do bem; que a abordagem policial foi lícita por fundar-se em suspeita concreta decorrente de situação de flagrância, nos termos dos
arts
. 240, §2.º, e 244 do CPP; e que o reconhecimento pessoal, ainda que precedido de eventual irregularidade na fase inquisitorial, mostrou-se válido por ter sido ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.

Nos embargos apresentados (ID. 371021853), o embargante aponta oito ordens de vícios no acórdão. Sustenta omissão e contradição quanto à aplicação integral do Tema Repetitivo 1.258/STJ (REsp 1.953.602/SP), afirmando que o acórdão, embora tenha reconhecido a obrigatoriedade do art. 226 do CPP, validou reconhecimento que admitidamente não observou as formalidades legais sem enfrentar especificamente as Teses 3 e 4 do referido tema repetitivo.

Aponta contradição maior consistente na incompatibilidade lógica entre a confirmação da absolvição pelo 3.º Fato e a simultânea validação da abordagem policial sob o argumento de que teria havido "situação de flagrância" desse mesmo 3.º Fato.

Alega omissão quanto à tese de que a descoberta casual durante abordagem ilícita não convalida a ilegalidade originária da diligência, omissão quanto à violação do art. 155 do CPP em relação ao 2.º Fato, omissão quanto à palavra isolada da vítima e à não oitiva da testemunha
Glaziele
Schuller, omissão completa quanto à tese de quebra da cadeia de custódia (
arts
. 158-A a 158-F do CPP), contradição e omissão quanto ao exame equânime da versão defensiva sobre a posse da corrente, e, por fim, erro material e obscuridade na numeração da ementa do acórdão.

Por fim, requer o conhecimento e o acolhimento integral dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e absolver o embargante do 2.º Fato com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, anular a condenação para o desentranhamento das provas ilícitas e devolução dos autos ao juízo de origem.

Requer, ainda, o expresso prequestionamento de dez dispositivos federais para fins de interposição de Recurso Especial.

Em contrarrazões (ID. 374154866), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição integral, por inexistirem os vícios apontados pela defesa.

O Parquet sustentou que o acórdão examinou, de modo claro e suficiente, a insurgência defensiva, assentando que a condenação estava amparada em conjunto probatório idôneo. Afirmou que as matérias foram apreciadas na medida necessária para a solução da causa, inexistindo dever de enfrentamento individualizado de todos os argumentos periféricos, e que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, jamais a divergência entre a decisão e a interpretação que a parte faz da prova ou da jurisprudência. Quanto ao erro material na numeração da ementa, consignou tratar-se de aspecto meramente formal, sem qualquer repercussão sobre a fundamentação do voto ou sobre a situação jurídica do embargante.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e, no mérito, rejeitados integralmente, por inexistirem os vícios legalmente previstos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por WESLEY TEODORO BOTELHO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. 369299370), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e ao recurso ministerial, mantendo a condenação do embargante pelo crime de roubo simples consumado (art. 157, caput, do Código Penal) em relação ao 2.º Fato.

Os embargos de declaração são tempestivos. O embargante registrou ciência do acórdão em 27 de maio de 2026, e os embargos foram opostos na mesma data, dentro, portanto, do prazo de dois dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, contado nos termos do art. 798, §5.º, alínea "a", do mesmo diploma. A legitimidade do
embargante é inquestionável, porquanto parte sucumbente no recurso de apelação. A adequação do recurso também se verifica, pois os embargos de declaração constituem o instrumento processual próprio para o saneamento dos vícios elencados no art. 619 do CPP — ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão —, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.022 do Código de Processo Civil por força do art. 3.º do CPP. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

I. DO ACÓRDÃO EMBARGADO — TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA EMENTA

Antes de examinar os vícios apontados, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado (ID. 369299370), tal como consta dos autos, para que se possa aferir, com precisão e fidelidade absolutas, a existência ou não dos vícios arguidos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS NO ROUBO CONSUMADO. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o réu quanto a dois fatos imputados de roubo (um consumado e um tentado), por insuficiência de provas, e o condenou por um crime de roubo simples, consistente na subtração de corrente mediante violência, mantendo regime inicial aberto, pena de multa mínima e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova judicial suficiente para condenação pelo crime de roubo tentado diante da ausência de oitiva da vítima e testemunha presencial em juízo; (
ii
) estabelecer se a condenação pelo roubo consumado se sustenta diante das alegações de insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento e ilicitude da abordagem policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo condenatório exige prova produzida sob contraditório judicial, sendo inadmissível fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito, conforme art. 155 do CPP.

4. A ausência de oitiva da vítima e de testemunha presencial em juízo impede a comprovação segura da autoria e do dolo específico no crime de roubo tentado, gerando dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

5. Depoimentos de policiais que presenciaram parcialmente os fatos, sem confirmação judicial da vítima, não demonstram de
forma inequívoca o animus
furandi
, sobretudo diante de versão alternativa plausível apresentada pela defesa.

6. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao fato tentado.

7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

8. A materialidade e autoria do roubo consumado se comprovam pela palavra da vítima, reconhecimento do agente, apreensão da res furtiva em sua posse e ausência de justificativa plausível para detenção do bem.

9. A ausência de nota fiscal não afasta a comprovação
da elementar
"coisa alheia móvel", desde que o conjunto probatório demonstre a titularidade do bem pela vítima.

10. A abordagem policial é lícita quando fundada em suspeita concreta decorrente de situação de flagrância, nos termos dos
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP.

11. A apreensão do bem em poder do agente, decorrente de abordagem legítima, constitui prova válida, não havendo contaminação por ilicitude derivada.

12. O reconhecimento pessoal, ainda que precedido de eventual irregularidade na fase inquisitorial, mostra-se válido quando ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova judicializada da autoria e do dolo impede a condenação por roubo tentado, impondo absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

2. A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal, apreensão da res furtiva e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por roubo consumado.

3. A abordagem policial fundada em suspeita concreta e situação de flagrância legitima a busca pessoal e a prova dela decorrente.

4. A ausência de documentação formal do bem subtraído não afasta a caracterização
da elementar
"coisa alheia móvel" quando comprovada por outros meios idôneos."

I
I
. DOS VÍCIOS ARGUIDOS

O embargante aponta oito ordens de vícios no acórdão. O exame criterioso e independente de cada um deles revela que a maioria constitui, em sua essência, rediscussão de mérito inadmissível na via
aclaratória
, mas que três vícios formais reais e tecnicamente configurados merecem saneamento, sem que isso implique qualquer modificação do resultado do julgamento. Passo a demonstrá-lo de forma individualizada.

I
I
.1. Da alegada omissão e contradição quanto ao Tema Repetitivo 1.258/STJ — Rediscussão de mérito

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre as Teses 3 e 4 do Tema 1.258/STJ, e em contradição ao reconhecer a obrigatoriedade do art. 226 do CPP e, simultaneamente, validar reconhecimento que não observou as formalidades legais.

O argumento, nessa dimensão, não configura vício integrativo.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, verificada entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. Não se confunde com a divergência entre a decisão e a interpretação que a parte faz da jurisprudência.

No caso em exame, o acórdão foi absolutamente coerente em sua linha argumentativa: reconheceu que as formalidades do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, mas assentou, no item 12 da ementa, que "o reconhecimento pessoal, ainda que precedido de eventual irregularidade na fase inquisitorial, mostra-se válido quando ratificado em juízo e corroborado por provas independentes".

Essa proposição não é contraditória com a anterior — ela é, ao contrário, a sua consequência lógica aplicada ao caso concreto, na medida em que o colegiado identificou a existência de elementos probatórios independentes do reconhecimento policial.

Quanto à alegada omissão sobre as Teses 3 e 4 do Tema 1.258/STJ, o princípio do livre convencimento motivado não impõe ao órgão julgador o dever de exaurir, um a um, todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão enfrentou a questão do reconhecimento de forma suficiente, assentando que a condenação não se fundou exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório harmônico e independente. A discordância do embargante com essa conclusão não configura omissão sanável por embargos; configura inconformismo com o mérito do julgado, que deve ser veiculado pela via recursal própria. Não há vício a ser sanado neste ponto.

I
I
.2. Da alegada contradição entre a absolvição do 3.º Fato e a licitude da abordagem policial — Obscuridade técnica real, sanável sem modificação do resultado

Este é o ponto que, após análise rigorosa e independente, identifico como o vício formal mais relevante do acórdão embargado, e que merece saneamento por esta via.

O item 6 da ementa estabelece que se aplica o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao fato tentado. A fundamentação correspondente, reproduzida tanto na sentença quanto no acórdão, é explícita ao reconhecer que os policiais militares visualizaram o réu em comportamento objetivo que gerou suspeita, mas que essa prova foi insuficiente para condenar porque a vítima não foi ouvida em juízo e o réu apresentou versão alternativa verossímil.

O item 10 da ementa, por sua vez, estabelece que "
a abordagem policial é lícita quando fundada em suspeita concreta decorrente de situação de flagrância, nos termos dos
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP
", e a tese de julgamento n.º 3 reitera que "
a abordagem policial fundada em suspeita concreta e situação de flagrância legitima a busca pessoal e a prova dela decorrente
".

A tensão interna reside na utilização da expressão "situação de flagrância" como fundamento autônomo da licitude da abordagem. Em seu sentido técnico-jurídico, o flagrante delito pressupõe a ocorrência de um crime — seja em flagrante próprio (art. 302, I, do CPP), impróprio (art. 302, II) ou presumido (art. 302, III e IV). Se o acórdão reconheceu, simultaneamente, que não havia prova suficiente de que o réu tentou roubar a vítima Jéssica — aplicando o in dubio pro reo —, a utilização da expressão "situação de flagrância" como fundamento da licitude da abordagem cria uma obscuridade técnica que pode ser interpretada como contradição interna, na medida em que pressupõe, para fins de licitude da diligência, a ocorrência do mesmo crime que foi reconhecido como não provado para fins de condenação.

É necessário esclarecer, portanto, que a licitude da abordagem policial não se funda na "situação de flagrância" do 3.º Fato — expressão que carrega uma carga semântica incompatível com a simultânea absolvição pelo mesmo fato —, mas sim na
fundada suspeita decorrente do comportamento objetivo observado pelos policiais militares
, nos termos do art. 244 do CPP. Esses são conceitos juridicamente distintos e não se confundem.

A fundada suspeita do art. 244 do CPP não exige a ocorrência de um crime; exige apenas elementos objetivos e concretos que justifiquem a abordagem,
independentemente de o comportamento observado configurar ou não, ao final, uma conduta criminosa.

Os policiais militares Matheus Simionato e Wallace Renan relataram, em juízo, que visualizaram o réu em atitude suspeita, tentando puxar objetos de outro casal em via pública — comportamento objetivo, concreto e perceptível pelos sentidos, que preenche o standard da fundada suspeita do art. 244 do CPP, independentemente de a tentativa de roubo ter sido ou não provada com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal.

A distinção é fundamental: o standard probatório exigido para a condenação criminal — certeza além de dúvida razoável — é ontologicamente distinto do standard exigido para a fundada suspeita que legitima uma busca pessoal, que opera em um patamar significativamente inferior.

O mesmo comportamento observado pelos policiais pode ser insuficiente para sustentar uma condenação e, simultaneamente, suficiente para justificar uma abordagem. O acórdão chegou à conclusão correta — a abordagem foi lícita —, mas utilizou fundamentação tecnicamente imprecisa ao invocar a "situação de flagrância" em vez de fundar a licitude exclusivamente na "fundada suspeita" do art. 244 do CPP. Essa imprecisão técnica configura obscuridade sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, sem que o saneamento implique qualquer modificação do resultado do julgamento.

Sana-se, portanto, a obscuridade para esclarecer que a licitude da abordagem policial se funda exclusivamente na
fundada suspeita decorrente do comportamento objetivo observado pelos policiais militares
, nos termos do art. 244 do CPP, e não na "situação de flagrância" do 3.º Fato, preservando-se integralmente a conclusão do acórdão quanto à validade da apreensão da res furtiva e à licitude da prova dela decorrente.

I
I
.3. Da alegada omissão quanto à tese de que a descoberta casual não convalida abordagem ilícita — Prejudicada pelo saneamento do item anterior

O embargante sustenta que o acórdão deixou de examinar a tese de que a eventual descoberta da res furtiva durante a abordagem não convalida a ilegalidade originária da diligência.

Com o saneamento da obscuridade identificada no item anterior — que esclarece que a licitude da abordagem se funda na fundada suspeita do art. 244 do CPP, e não na "situação de flagrância" —, a premissa da tese defensiva fica definitivamente afastada. Sendo lícita a abordagem por fundada suspeita prévia e objetiva, a tese sobre a não convalidação de abordagem ilícita pela descoberta casual simplesmente não tem aplicação ao caso concreto. Não há omissão a ser suprida neste ponto.

I
I
.4. Da alegada omissão quanto à violação do art. 155 do CPP em relação ao 2.º Fato — Rediscussão de mérito

O embargante sustenta que o acórdão citou o art. 155 do CPP apenas para fundamentar a absolvição quanto ao 3.º Fato, omitindo-se de analisar a mesma tese em relação ao 2.º Fato. A alegação não encontra respaldo no acórdão embargado. O colegiado examinou, de forma expressa e detalhada, a suficiência probatória da condenação pelo 2.º Fato, identificando os elementos judicializados que a sustentam: a palavra da vítima Luana Aparecida prestada em juízo, o reconhecimento pessoal ratificado sob o crivo do contraditório, a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a ausência de justificativa plausível para a posse do bem.

O item 8 da ementa é explícito nesse sentido. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva de que todos esses elementos seriam viciados não configura omissão — configura o exercício regular da função jurisdicional, que examinou e rejeitou os argumentos da defesa com fundamentação suficiente. O embargante confunde a rejeição de sua tese com a omissão sobre ela, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

I
I
.5. Da alegada omissão quanto à palavra isolada da vítima e à inversão do ônus probatório — Rediscussão de mérito

O acórdão embargado não afirmou que a palavra da vítima estava isolada — afirmou precisamente o contrário, identificando três elementos de corroboração: o reconhecimento pessoal, a apreensão da res furtiva e a ausência de justificativa plausível para a posse.

O item 7 da ementa é claro ao exigir que a palavra da vítima seja "corroborada por outros elementos". A questão de saber se esses elementos de corroboração são ou não válidos é questão de mérito já decidida pelo colegiado, insuscetível de reexame pela via
aclaratória
.

Quanto à observação sobre a testemunha
Glaziele
Schuller, o acórdão registrou que a desistência de sua oitiva foi homologada em audiência, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão investigativa imputável à acusação. Não há vício a ser sanado neste ponto.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)”.
Destacamos

I
I
.6. Da alegada omissão quanto à quebra da cadeia de custódia — Omissão formal real, sanável sem modificação do resultado

O embargante sustenta que o acórdão se omitiu completamente sobre a tese de quebra da cadeia de custódia (
arts
. 158-A a 158-F do CPP), arguida expressamente no item 4.4.5 das razões recursais.

Após análise cuidadosa, verifico que essa alegação tem fundamento formal: o acórdão, de fato, não menciona a tese de quebra da cadeia de custódia em nenhum de seus itens, nem na ementa nem na fundamentação do voto.

É certo que a tese foi articulada pela defesa como argumento subsidiário e dependente da tese principal de ilicitude da abordagem policial, e que, tendo o acórdão afastado a premissa maior — a ilicitude da abordagem —, a tese subsidiária perdeu seu suporte lógico imediato.

Contudo, o dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489, §1.º, IV, do CPC — de aplicação subsidiária ao processo penal — exige que o órgão julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, ainda que para rejeitá-los.

A tese de quebra da cadeia de custódia, tal como articulada nas razões recursais, apontou circunstâncias concretas — a apreensão indiscriminada de todos os pertences do acusado, incluindo sua carteira de trabalho, conforme consta do ID. 68071793, p. 23 — que, em tese, poderiam comprometer a integridade e a autenticidade da res furtiva apreendida. A ausência de qualquer manifestação sobre esse argumento configura omissão formal sanável por embargos de declaração.

Sana-se, portanto, a omissão para esclarecer que a tese de quebra da cadeia de custódia não tem aptidão para infirmar a condenação no caso concreto. A defesa não demonstrou adulteração, substituição ou comprometimento específico da corrente apreendida — limitou-se a apontar, de forma genérica, que o procedimento de apreensão foi "nebuloso" em razão da retenção de outros pertences do acusado.

A apreensão de outros objetos junto com a res furtiva, por si só, não compromete a cadeia de custódia do bem especificamente identificado e reconhecido pela vítima, sobretudo quando a própria vítima reconheceu a corrente sem hesitação, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão suas características — corrente dourada, arrebentada pelo puxão violento.

A integridade e a autenticidade da prova material restaram preservadas, e a tese defensiva, embora formalmente omitida no acórdão, não tem mérito suficiente para alterar o resultado do julgamento.

I
I
.7. Da alegada contradição quanto ao exame equânime da versão defensiva — Rediscussão de mérito

O embargante sustenta que o acórdão aplicou padrões probatórios distintos às versões defensivas do 3.º e do 2.º Fatos. A distinção entre os dois casos é objetiva e foi claramente fundamentada no acórdão: no 3.º Fato, a versão defensiva foi acolhida porque a vítima não foi ouvida em juízo, tornando impossível refutar o relato do réu com a segurança necessária para uma condenação; no 2.º Fato, a versão defensiva foi rejeitada porque havia prova judicializada robusta em sentido contrário.

Não se trata de aplicação de padrões distintos a situações idênticas, mas de aplicação do mesmo padrão — a suficiência probatória — a situações fáticas e probatórias objetivamente distintas. A contradição apontada pelo embargante é aparente, não real, e decorre de leitura seletiva do acórdão. Não há vício a ser sanado.

I
I
.8. Do erro material na numeração da ementa — Erro material real, sanável

O embargante aponta que a ementa do acórdão apresenta descontinuidade numérica: após o item "12" nas razões de decidir, o dispositivo traz o item enumerado como "5. Recursos desprovidos", em vez de seguir a sequência lógica da numeração anterior.

O vício é real e incontroverso. A ementa passa da sequência das razões de decidir — itens 3 a 12 — para o dispositivo com numeração reiniciada no item 5, em descontinuidade lógica evidente. Trata-se de erro material de natureza estritamente formal, sanável por embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP c/c o art. 1.022, III, do CPC, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo da fundamentação, sobre a conclusão do julgado ou sobre a situação jurídica do embargante.

Sana-se o erro para que conste, no dispositivo da ementa, a numeração correta como item "13. Recursos desprovidos", em continuidade lógica com a sequência anterior.

III
. DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante requer o expresso prequestionamento de dez dispositivos federais para fins de interposição de Recurso Especial. O pedido não pode ser acolhido na forma pretendida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a transcrição literal ou a menção expressa a cada
dispositivo legal ou constitucional, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

In
casu
, as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso foram devidamente enfrentadas, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, inclusive mediante citação de jurisprudência específica, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse aspecto.

Ressalte-se, que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para a rediscussão do mérito do julgado, tampouco se prestam à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. A sua função é restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades internas ao acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o
quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Outrossim
, não é demais registrar, que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambiguidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso
de apelação
foram debatidas e analisadas por esta
Quart
a Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores
.

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

No caso em exame, as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso de apelação foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, com a devida aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais,
o
s vícios ora sanados — obscuridade técnica na fundamentação da licitude da abordagem, omissão formal quanto à cadeia de custódia e erro material na numeração da ementa — não têm aptidão para viabilizar o prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante, pois o saneamento desses vícios não altera o resultado do julgamento nem abre espaço para a revisão das teses de mérito pela instância superior.

O pedido de prequestionamento, portanto, é rejeitado.

I
V. DA IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração possuem caráter estritamente excepcional e somente se admitem quando o reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou outro vício integrativo conduzir, de forma necessária e lógica, à modificação do julgado. No caso em exame, os vícios formais identificados e ora sanados — a obscuridade técnica na fundamentação da licitude da abordagem, a omissão formal quanto à cadeia de custódia e o erro material na numeração da ementa — não têm aptidão para alterar o resultado do julgamento. O saneamento desses vícios aprimora a coerência técnica e a completude formal do acórdão, mas não modifica a conclusão de que a condenação pelo 2.º Fato está amparada em conjunto probatório idôneo e suficiente. Os efeitos infringentes são, portanto, expressamente rejeitados.

Por derradeiro, ressalto que o
exame criterioso e independente dos vícios arguidos pelo embargante revela que a grande maioria das alegações constitui rediscussão de mérito inadmissível na via
aclaratória
, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, três vícios formais reais foram identificados e merecem saneamento: a obscuridade técnica decorrente da utilização da expressão "situação de flagrância" como fundamento da licitude da abordagem policial, quando o correto seria fundar essa licitude exclusivamente na fundada suspeita do art. 244 do CPP; a omissão formal quanto à tese de quebra da cadeia de custódia, que, embora frágil em seu mérito, foi
expressamente articulada nas razões recursais e não recebeu qualquer manifestação no acórdão; e o erro material na numeração da ementa.

O saneamento desses vícios não implica qualquer modificação do resultado do julgamento, que se mantém integralmente, preservando-se a condenação do embargante pelo 2.º Fato nas exatas condições fixadas na sentença e confirmadas pelo acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
WESLEY TEODORO BOTELHO
, exclusivamente para:

(i) sanar a obscuridade técnica identificada no item 10 da ementa e na tese de julgamento n.º 3, esclarecendo que a licitude da abordagem policial se funda na
fundada suspeita decorrente do comportamento objetivo observado pelos policiais militares
, nos termos do art. 244 do CPP, e não na "situação de flagrância" do 3.º Fato;

(
ii
) suprir a omissão formal quanto à tese de quebra da cadeia de custódia, esclarecendo que a apreensão de outros pertences do acusado junto com a res furtiva não compromete a integridade e a autenticidade da corrente especificamente identificada e reconhecida pela vítima, razão pela qual a tese é rejeitada; e

(
iii
) corrigir o erro material na numeração da ementa, para que o item do dispositivo passe a constar como "13. Recursos desprovidos", em continuidade lógica com a sequência anterior.

Rejeito os embargos quanto aos demais vícios arguidos
, por constituírem rediscussão de mérito inadmissível na via
aclaratória
, e rejeito expressamente o pedido de atribuição de efeitos infringentes e o pedido de prequestionamento, mantendo-se, em todos os seus termos e em sua integralidade, o resultado do acórdão embargado
,
que negou provimento ao recurso defensivo e ao recurso ministerial, preservando a condenação de
WESLEY TEODORO BOTELHO
pelo crime de roubo simples consumado (art. 157, caput, do Código Penal) em relação ao 2.º Fato, nas condições fixadas na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026